Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702154-65.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO MONTEIRO GUIMARAES, VALQUIR MAGALHAES GONCALVES, PAULO VINICIUS ALBINO, DANIELA CRISTIANE CAVALHEIRO, ELIAS ALVES NUNES, MANOEL CLARO DA SILVA, PEDRO RODRIGUES CAVALHEIRO, LUCIANO ALVES DA COSTA, THIAGO BIZIU DE OLIVEIRA MENDONCA, DIEGO BIZIU DE OLIVEIRA MENDONCA, RODRIGO DOS SANTOS ALVES, WAGNER CAIXETA VIEIRA, CLAUDIO PAULINO DA SILVA, LUCIANA OLIVEIRA DA CRUZ APELADO: RESIDENCIAL NOSSO LAR D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 21479819. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator